Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Vistos etc. No ID n. 68685620 lancei o seguinte despacho: "A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2025.” Ocorre que o Agravante não se manifestou e não adimpliu com as custas do recurso. É a suma dos fatos. Na ausência de preparo, julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em consequência, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator